Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIBERALIDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de falha na prestação do serviço e de conduta abusiva por parte do requerido.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição requerida e que no ato da assinatura do contrato foi cobrado o valor de R$ 730,90 (setecentos e trinta reais e noventa centavos) referente ao seguro constante da avença. Ressaltou que o Resp 1.639.320/SP concluiu que a inclusão automática do referido seguro no contrato de mútuo é abusiva, já que não permite que o consumidor recuse a adesão. Pontuou que tal aderência ao contrato constitui venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Asseverou que a inclusão do seguro no contrato pactuado não assegurou a liberdade do contratante de escolher outra seguradora, o que torna tal prática abusiva. Afirmou que o contrato em comento é na modalidade de adesão, na qual o consumidor é parte hipossuficiente. Ponderou que a cobrança indevida do seguro gera o direito de o consumidor ser restituído de forma dobrada conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC. Afirmou que as sensações experimentadas pelo requerente causaram desequilíbrio financeiro que afetou sua personalidade devendo ser ressarcido pelo dano moral causado pela instituição.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 54779095).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da cobrança do seguro e no pedido formulado para fins de devolução em dobro de tais valores. Não houve questionamento quanto à improcedência da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o juízo que negou o seu pedido, já o tinha deferido em outros processos do autor com matéria idêntica, restando demonstrada afronta ao princípio da segurança jurídica. Ressaltou que o contrato entre as partes foi feito na modalidade de adesão, sendo parte hipossuficiente na relação. Pontuou que o pagamento indevido do seguro deve ser ressarcido de forma dobrada, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC, tendo em vista o erro injustificável da cobrança. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar a instituição recorrida no pagamento do valor de R$ 1.461,80 (um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) em virtude do pagamento indevido do seguro prestamista.
7. Em sede de contestação, o banco recorrido afirma que "observa-se que o Autor celebrou livremente contrato de seguro, conforme documento anexo, sendo ciente de seus valores e sendo tal contrato celebrado em instrumento separado do contrato de financiamento, não havendo que se falar em qualquer vicio na celebração" (ID 54779077, pg. 2), com destaque em negrito no texto original. Entretanto, tal documento, que comprovaria, em tese, o esclarecimento e adesão clara do consumidor ao seguro prestamista específico ofertado juntamente com o contrato de empréstimo consignado não foi juntado aos autos, cujo ônus lhe cabia. Nesse sentido, embora não haja vedação à oferta conjunta do empréstimo com o seguro prestamista, não é permitida a inclusão automática deste, sem que seja dado claro conhecimento ao consumidor e liberdade para contratá-lo ou não. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SEGURO PRESTAMISTA SEM OPÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. TEMA 972/STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco requerido a restituir à autora a quantia de R$10.369,59 (dez mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Afirma o recorrente que o contrato de seguro foi devidamente assinado pelo consumidor, não existindo defeito na informação prestada ou imposição de contratação dos serviços, mas mera faculdade quanto à contratação. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46193321) e com preparo regular (ID 46193322 e 46193323). Contrarrazões apresentadas (ID 46193332) tempestivamente. 3. A relação jurídica entabulada entre as partes é regulada pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 4. No que concerne ao Seguro Prestamista, cumpre ressaltar que não há vedação no sentido de que contrato de financiamento bancário contenha cláusula prevendo a contratação de um seguro de proteção financeira. Não obstante, referida cláusula somente será considerada válida se não condicionar a concessão do financiamento à contratação do seguro e se for respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. (TEMA 972/STJ). 5. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem para discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e de boa-fé. 6. No caso em tela, resta incontroverso nos autos o acordo de repactuação de dívidas em que a autora celebrou com o banco réu dois contratos de empréstimo consignado (Cédulas de Crédito Bancário), com a cobrança de Seguro Prestamista (R$7.305,42 + R$3.064,17) no total de R$10.369,59 (dez mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). 7. Apesar de não serem abusivas as cláusulas com cobranças de serviços adicionais realizados por terceiros, como a de Seguro Prestamista, tem-se que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, inc. II, do CPC) de comprovar que havia a opção do empréstimo sem o seguro e de que o consumidor poderia ter optado pela seguradora que lhe agradasse. 8. No entanto, o que se infere dos autos é que a consumidora, buscando saldar suas dívidas, se viu compelida a contratar o seguro proposto pelo recorrente, - apesar de se tratar de empréstimo consignado, em que o risco para a instituição financeira é menor, quando o valor da prestação é cobrado do valor do benefício - sem poder optar pela seguradora que lhe agradasse. Assim, sem razão ao recorrente, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição dos valores impostos de forma abusiva. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) do valor da condenação. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1743174, 07326241720228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. A instituição financeira não comprovou a existência de cláusula contratual que deixa à critério do consumidor a escolha da empresa seguradora para garantia da avença, não se desincumbindo do seu ônus conforme teor do art. 373, inciso II do CPC. Assim, é medida que se impõe a devolução dos valores pagos a título de “seguro prestamista”.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. A cobrança do “seguro prestamista” nas transações bancárias não é considerada indevida, já que não há vedação em tal sentido. Contudo, a instituição financeira recorrida não concedeu a liberdade de escolha do autor no sentido de optar ou não por outra empresa de seguros. Assim, a devolução do valor pago deve se dar de forma simples.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e determinar a devolução dos valores pagos a título de “seguro prestamista” na forma simples.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.